Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA. ART. 256, INCISO II, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. A validade da citação constitui matéria de ordem pública e revela deficiência tão crítica que importa em seu reconhecimento a qualquer tempo, não se submetendo sequer aos prazos para ajuizamento da ação rescisória.
2. Para que seja realizada a citação por edital, embora não seja necessário que se esgotem, por completo, os meios para a localização do paradeiro do réu, é necessário que haja nos autos informação do autor ou do oficial de justiça de que o citando se encontra em local incerto ou ignorado, nos termos dos arts. 256, II e 257, I, ambos do CPC.
3. Aferido que não houve diligência exauriente no endereço apontado como domicílio da parte ré, deve ser reconhecida a nulidade no chamado citatório ficto.
4. Recurso provido.